Tribunal: CARF
Processo: 18470.901063/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.901063/2013-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.506 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
DREAM FACTORY COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência e, consequentemente, devolver os autos a Unidade de Origem para que
a fiscalização analise os documentos arrolados ao longo do processo e confirme a certeza e
liquidez do crédito indicado no Per/Dcomp pela Recorrente. Sendo necessário, seja a Recorrente
intimada a apresentar documentação complementar. Ao final, seja emitido relatório fiscal
conclusivo com a ciência de seu teor pela Recorrente para que se manifeste no prazo de 30
(trinta) dias. Com ou sem manifestação, sejam os autos devolvidos a este Conselho para
julgamento
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem retratar os fatos que gravitam a lide, adoto o relatório elaborado pelo
juízo a quo quando do julgamento da manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte (aqui Recorrente), a seguir reproduzido:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a pagamento efetuado
indevidamente ou ao maior no período de apuração 21/03/2012, no valor de R$
15.927,18, transmitida através do PER/Dcomp no 33723.48279.131212.1.3.04-7226.
A DRF Rio de Janeiro II não homologou a compensação por meio do despacho
decisório eletrônico de fl. 7, já que pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido
integralmente utilizado para quitar débito do contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.901063/2013-37
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.506 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901063/2013-37

Cientificado do despacho em 15/04/2013 (fl. 61), o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 53/56, em 09/05/2013, para alegar que teria
declarado o débito indevidamente em DCTF, pois o pagamento seria decorrente da
contratação da banda Bjork para se apresentar em 11/05/2012, mas houve o
cancelamento do serviço pelo prestador, ocasionando a devolução do valor já adiantado.
O contribuinte teria providenciado a retificação da DCTF.
Juntou cópia de transferência bancária de William Morris Endeavor Ent UK Ltd para o
interessado, no valor de US$ 187.500,00, datada de 08/05/2012 e notícia do site "Line
Up Brasil" comentando o cancelamento da apresentação.
Concluiu, para requerer o provimento da manifestação e a homologação da
compensação.
É o relatório.
Ato contínuo, por unanimidade de votos, a 5a turma da DRJ/RPO julgou
improcedente a peça da Recorrente, especialmente por ausência de documentos a comprovar a
inocorrência do fato gerador da obrigação tributária (e-fls. 71/75).
Mantido integralmente o despacho decisório que apreciou o Per/Dcomp no
33723.48279.131212.1.3.04-7226, a Recorrente interpôs recurso administrativo voluntário
reiterando a higidez do crédito indicado, para tanto colaciona provas em atendimento à indicação
constante na decisão recorrida (e-fls. 111/261).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Denota-se dos autos que o cerne do litígio rodeia a comprovação pela Recorrente
de certeza e liquidez do crédito de R$ 35.093,00, decorrente de pagamento indevido de Cofins-
importação de 03/2012, formalizado através do Per/Dcomp no 33723.48279.131212.1.3.04-7226.
O pleito foi apreciado pela autoridade fiscal mediante o cruzamento de dados
fornecidos pela própria Recorrente em declarações e, nesse sentido, foi expedido despacho
decisório eletrônico não homologando a compensação declarada por ausência do crédito
apontado oriundo do DARF de 21/03/2012 (código receita 5442).
Quando da defesa prévia apresentada, com intuito de reformar o referido ato
administrativo, a Recorrente cuidou de anexar como provas da existência do crédito os seguintes
documentos: DCTF retificadora, comprovante de pagamento da Cofins-importação e
comprovante de pagamento concernente à Invoice no 12.02.
Tais elementos probantes associados à DCTF retificadora posterior ao despacho
decisório, na ótica do juízo a quo não foram suficientes, consoante razões de decidir abaixo
replicadas:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.506 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901063/2013-37

Conforme os arts. 3o e 4o da Lei no 10.865/2004, o fato gerador do PIS e da Cofins na
importação de serviços é a remessa de valores para o exterior, ocorrido na data da
remessa:
[omissis]
Portanto, para se comprovar o pagamento indevido, ou seja, que o fato gerador não teria
acontecido, o contribuinte deveria ter apresentado:
- comprovante do pagamento que ele efetuou à empresa William Morris Endeavor Ent
UK Ltd.;
- cópia do contrato efetuado entre ele e a empresa William Morris Endeavor Ent UK
Ltd. em referência ao show contratado;
- cópia da rescisão contratual;
- livros contábeis e fiscais, onde estivessem demonstradas todas as receitas sujeitas ao
PIS e à Cofins incidentes na importação.
Diante da mera retificação da DCTF e dos documentos juntados, não é possível atestar
se o pagamento do adiantamento do show foi realmente indevidamente efetuado,
estando impedida a convalidação da declaração retificadora apresentada pelo
contribuinte e prejudicada a análise da liquidez e certeza do direito creditório.
Sendo assim, neste momento processual, a Recorrente supre a carência de provas
a fim de cumprir, em definitivo, a exigência contida no art. 145 do CTN c/c o § 4o, art. 16 do
Decreto-Lei no 70.235/72, fundado no apontamento pelo juízo a quo na decisão recorrida.
Inicialmente cumpre esclarecer que em sede recursal a Recorrente complementa o
arcabouço probatório já trazido em manifestação de inconformidade desincumbido de seu ônus
assentado no inciso III do art. 16, do Decreto-Lei no 70.235/72, assim como no momento em que
anexa novos documentos ao depois do recurso e, por isso, as novas peças auxiliarão na
elucidação dos fatos.
Sem delongas, já que incontroverso o direito material, em si, implica a questão na
análise de provas, doravante examinadas.
O contrato e o aditivo mostram que, de fato, houve contratação pela Recorrente
com a artista BJORK, para apresentações musicais no País no mês de maio/2012, mediante o
pagamento de $ 250.000,00 USD. Evento corroborado pela Invoice no 12.02 (e-fl. 111) que
evidencia a emissão de cobrança em nome da Recorrente cuja quitação se deu via transferência
bancária, segundo consta no contrato de câmbio (e-fl. 131), vejamos:

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.506 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901063/2013-37

Quando da liquidação, dentre outros tributos incidentes sobre o negócio jurídico
celebrado, efetuou-se a quitação da Cofins-importação de R$ 35.093,00, conforme visualizado
na e-fl. 29:

Com o cancelamento do show, o pagamento efetuado pela Recorrente foi
devolvido pela contratante em 05/2012, conforme leitura do comprovante de e-fl. 137 e do
câmbio a e-fl. 155, respectivamente:

Por derradeiro, a e-fl. 149 revela o ingresso da referida monta na conta corrente da
Recorrente.
Nota-se claramente que o fato gerador da Cofins-importação resultou da operação
cambial de e-fl. 131. Uma vez devolvido o numerário pelo contratante residente no exterior,
cessou o fato gerador da norma, ou seja, deixou de existir a subsunção do fato à norma tributária.
Impende destacar, quanto ao crédito aqui aproveitado, que o saldo
remanescente foi indicado no Per/Dcomp no 41720.84918.271212.1.3.04-6787, também
julgado nesta data.
À vista disso, sugiro a conversão do presente julgamento em diligência e, de
conseguinte, sejam os autos remetidos a Unidade de Origem a fim de que sejam analisados os
documentos arrolados nos autos para apuração da certeza e liquidez do crédito indicado pela
Recorrente no pedido de restituição.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.506 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.901063/2013-37

Sendo necessário, seja a Recorrente intimada a apresentar documentação
complementar.
Ao final, seja emitido relatório fiscal conclusivo com a ciência de seu teor pela
Recorrente para que se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias. Com ou sem manifestação, sejam
os autos devolvidos a este Conselho para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital